Tribunal: CARF
Processo: 10166.728874/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728874/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PREVENÇÃO
DA DECADÊNCIA.
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DIVERGÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CABIMENTO
Havendo divergências nas informações prestadas pelo contribuinte (folhas de
pagamento, GFIPs, escrita contábil) cabe à RFB, sem prejuízo das penalidades
cabíveis, lançar de ofício importância que reputar devida, tudo com amparo na
Lei no 8.212, de 1991 (art. 33, §§ 3o e 6o) e no CTN (art. 149, III e VII).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de que as verbas autuadas têm natureza
indenizatória; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728874/2014-08
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2910 e ss) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (fls. 2.830 e ss) que manteve
os Autos de Infração:
1.1. AI DEBCAD No 51.070.500-6: compreende as contribuições da empresa,
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados (não declarada em
GFIP), no período de 01 a 12/2010, no valor de R$ 14.980.425,72 (fls. 2 a 10);
1.2. AI DEBCAD No 51.070.501-4: compreende as contribuições destinadas a
Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação e INCRA),
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados (não declarada em
GFIP), no período de 01 a 12/2010, no valor de R$ 1.502.215,36 (fls. 11 a 18);
O Relatório Fiscal, fls. 22 a 48, comum aos Autos de Infração acima citados,
sustenta a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos aos segurados a título de
“folgas convertidas em pecúnia” e “abonos convertidos em pecúnia”, os quais não foram
incluídos pelo Autuado como base de cálculo da contribuição previdenciária.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve as autuações:
O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT no 10166.728874/2014-
08, lavrado em 13/10/2014, contra BANCO DO BRASIL S/A, é constituído por dois
Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos:
1.1. AI DEBCAD No 51.070.500-6: compreende as contribuições da empresa, inclusive
aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados
(não declarada em GFIP), no período de 01 a 12/2010, no valor de R$ 14.980.425,72
(fls. 2 a 10);
1.2. AI DEBCAD No 51.070.501-4: compreende as contribuições destinadas a Outras
Entidades ou Fundos, denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação e INCRA),
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados empregados (não
declarada em GFIP), no período de 01 a 12/2010, no valor de R$ 1.502.215,36 (fls. 11 a
18);
2. O Relatório Fiscal, fls. 22 a 48, comum aos Autos de Infração acima citados, sustenta
a incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos aos segurados a título de
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

“folgas convertidas em pecúnia” e “abonos convertidos em pecúnia”, os quais não
foram incluídos pelo Autuado como base de cálculo da contribuição previdenciária.
2.1. Relata a autoridade fiscal que, em relação às verbas licença-prêmio, folgas e
abonos, o Banco do Brasil S.A. ajuizou contra o INSS a ação no 2002.34.00.026604-4,
obtendo decisão liminar, prolatada em 11/10/2002, pela 16a Vara da Justiça Federal –
Seção Judiciária do Distrito Federal, determinando que "o impetrante proceda ao
deposito do quantum correspondente até o julgamento do mérito".
2.2. O fundamento jurídico utilizado pela MM. Juíza foi a ADIN n° 1.659-6, na qual o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, suspendeu o
processo da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade quanto às alíneas “d” e
“e” do § 009o do art. 028, da Lei n° 8212 , de 24/07/91, com a redação dada pela
Medida Provisória no 1523 - 13, de 23/10/97, e, ainda, por unanimidade, deferiu o
pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc, até a decisão final da
ação, o § 002o do art. 022, da citada Lei n° 8212/91, com a redação dada pela Medida
Provisória n° 1596 - 14, de 10/11/97.
2.3. Ocorre que, em decisão monocrática prolatada na referida ADIN, em 05/02/2007, o
Ministro Joaquim Barbosa concluiu pela perda de objeto em decorrência da Emenda
Constitucional n° 20/1998 que passou a permitir a tributação dos demais rendimentos
do trabalho.
2.4. Na ação proposta pelo Contribuinte (autos no 2002.34.00.026604-4), restou
concedida a segurança para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as
partes com relação à imposição de contribuição previdenciária patronal sobre a
conversão em pecúnia de licença-prêmio, abono-assiduidade e férias (fls. 2539/2540).
Posteriormente, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em seção de
23/11/2010, manteve o entendimento de não incidência de contribuição previdenciária
sobre o abono-assiduidade, férias e licença-prêmio indenizada, tendo sido negado
provimento aos Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional em
18/03/2011. Também não foi admitido recurso especial pelo Presidente do TRF 1a
Região, em 05/09/2011.
2.5. Em 13/02/2012 o processo foi suspenso em atendimento ao art. 543-C do CPC e
Resolução n° 08, de 07/08/2008/STJ (Processo com a mesma controvérsia: REsp
1230957/RS; 2011/0009683-6). Em 06/11/2013 o processo foi sobrestado pelo TRF 1a
Região, aguardando julgamento de recurso representativo da controvérsia no STF.
2.6. Segundo relata a autoridade fiscal, no arquivo de folha de pagamento entregue pelo
Contribuinte foram localizadas as rubricas (e respectivos valores) relacionadas à
conversão em espécie de folgas e abonos, tendo o Contribuinte informado, em
atendimento ao TIF 001/2014 (arquivo “Rubricas e eventos com fundamento
jurídico.xlsx), que “Conversões em espécie não possui incidência de INSS conforme
processo 2002.34.00.026604-4”, motivo pelo qual tais verbas não compuseram a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
2.7. Tendo em vista o disposto no inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN) e, dada a inexistência do trânsito em julgado do processo em questão, foram
lançados no presente auto de infração os valores relativos a folgas e abonos convertidos
em espécie, sem a cobrança de multa e juros.
2.8. Os créditos previdenciários exigidos (a depender de julgamento de recurso
representativo da controvérsia pelo STF) estão lançados no AI DEBCAD no
51.070.500-6 e AI DEBCAD 51.070.501-4, que compõem o presente processo, nos
seguintes levantamentos:
- Levantamento J1 – FOLGAS CONVERTIDAS EM ESPÉCIE
- Levantamento J2 – ABONOS CONVERTIDOS EM ESPÉCIE
3. Regularmente cientificado em 13/10/2014 (fls. 2 e 11), o Contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2335 a 2343, em 11/11/2014, sob os seguintes argumentos:
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

a) após breve relato dos fatos, afirma que o processo administrativo deve priorizar o
princípio da verdade material, que “atribui à autoridade administrativa o dever poder de
anular, corrigir ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de erro de
fato ou erro de direito”. Tal revisão é um dever do Fisco a fim de resgatar a legalidade
violada do ato de lançamento, uma vez que “os valores apurados pelo Fisco, em relação
aos documentos/relatórios fiscais fornecidos à fiscalização, apresenta divergência com
os valores descritos na contabilidade do Impugnante”;
b) “A conversão em espécie de licença-prêmio, abono-assiduidade e folga é permitida
para atender o interesse dos serviços. O resultado da conversão dessas verbas não tem
natureza remuneratória, mas sim e exclusivamente, indenizatória, daí porque não
integraria o aspecto material hipótese de incidência da contribuição previdenciária,
prevista no art. 22, I, da Lei n° 8.212/91”. Tal entendimento está ancorado em
remansosa jurisprudência pátria, tanto que obteve êxito no julgamento da apelação
interposta no MS n° 2002.34.00.026604-4, perante o TRF1, “cujo feito encontra-se
sobrestado aguardando o julgamento do RE n° 565.160/SC, pelo STF, recebido como
recurso representativo da controvérsia”;
c) sustenta a ocorrência de vícios insanáveis (formal e material), “uma vez que existe
sentença mandamental vigente sobrestando a exigibilidade dos créditos tributários
constituídos, maculando os lançamentos autuados e eivando de nulidade a autuação
objurgada, nulidade que deverá ser reconhecida ainda que de ofício por essa DRJ”;
d) ao tomar conhecimento da incorreção na apuração do quantum debeatur, é dever do
julgador administrativo promover a revisão de ofício do respectivo crédito, pois apenas
se deve exigir dos administrados “o pagamento dos tributos no montante exato do tanto
que deva”, sob pena de restar configurada “indevida invasão no seu direito de
propriedade, resultando no repudiado enriquecimento ilícito do Poder Público”.
Portanto, a revisão de ofício é medida vinculada imposta pelo ordenamento jurídico
vigente;
e) requer, ao final, seja acolhida a impugnação para reconhecer a improcedência dos
autos de infração, declarando insubsistentes os créditos tributários apurados, “com
especial relevo para a sentença mandamental vigente, proferida no MS n°
2002.34.00.026604-4 (norma individual e concreta), que reconheceu expressamente a
não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas aqui autuadas”.
4. Após análise, e tendo em vista que não foi juntada cópia integral do processo judicial,
os presentes autos retornaram à unidade de origem para a devida instrução junto à
Procuradoria local (Despacho no 853/2014).
4.1. Em atendimento à diligência, procedeu-se a juntada do Memorando no
3144/2015/DIAES/PRFN – 1a Região (fls. 2405 a 2407) e de cópia do processo judicial
(fls. 2408 a 2782).
5. Cientificado em data de 22/10/2015 (fls. 2789/2791), o Contribuinte manifestou-se às
fls. 2794 a 2798, alegando, em síntese, que:
a) por meio do MS no 2002.34.00.026604-4, pleiteou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a conversão em pecúnia de licença-prêmio, abono assiduidade e
folgas dos empregados, sendo que, em 11/10/2002, “restou deferida a medida liminar
para autorizar o Banco a realizar o depósito judicial dos valores discutidos nos autos,
em relação à licença-prêmio, ao abono-assiduidade e às ‘folgas’ convertidas em
espécie”;
b) em 23/04/2003, “a segurança foi parcialmente concedida para declarar a inexistência
de relação jurídica tributária com relação à contribuição previdenciária sobre a
conversão em pecúnia de licença-prêmio, abono-assiduidade e férias” (não de “folgas”),
incorrendo em latente erro material, “embora respeitando os pedidos formulados na
inicial, deferindo a procedência parcial do pedido formulado”;
c) o erro material, corrigível de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, ocorre quando “o Juiz, por um equívoco, escreve coisa diversa do que queria
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

escrever, divergindo a vontade declarada da vontade real”. No caso, é incontroverso que
o pedido inicial não faz referência ao afastamento da tributação sobre férias, mas sim
sobre folgas;
d) o erro apontado não diz respeito ao mérito da questão, tratando-se apenas de simples
correção de inexatidão material do comando decisório, erroneamente grafado na
sentença e perpetuado no acórdão proferido. O Banco está diligenciando perante o TRF
da 1a Região no intuito de obter o provimento judicial saneador do erro material
apurado;
e) ratifica a impugnação apresentada, requerendo sua acolhida “para se reconhecer a não
incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias autuadas”.
6. Após a juntada da manifestação do Contribuinte, os autos retornaram para
julgamento.
7. É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCESSOS COM O
MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DIFERENCIADA.
Em caso de discussão judicial de parte do lançamento, somente a matéria diferenciada,
sobre a qual não operam os efeitos da renúncia à via administrativa, deve ser analisada
pela autoridade julgadora competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após o Julgamento de 1a Instância, o Julgador Relator juntou despacho (fls. 2.850
e ss) nos seguintes termos:
2. Por meio do Acórdão no 06-54.688, de 12/05/2016, esta Turma de Julgamento
decidiu pela improcedência da “impugnação apresentada, relativamente à matéria
diferenciada (controvérsia quanto aos valores apurados pela Fiscalização), tendo em
vista a definitividade da exigência no que tange à matéria com o mesmo objeto
(incidência das contribuições previdenciárias sobre a conversão em espécie de folgas e
abonos), mantendo integralmente o crédito tributário exigido, com observância do
Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, quanto à cobrança do crédito”.
3. Assim, tem-se como matéria com o mesmo objeto da ação mandamental (autos no
2002.34.00.026604-4), a discussão sobre a incidência das contribuições previdenciárias
sobre a conversão em pecúnia de folgas e abonos (Levantamentos J1 – FOLGAS
CONVERTIDAS EM ESPÉCIE e J2 – ABONOS CONVERTIDOS EM ESPÉCIE).
4. A matéria diferenciada analisada no referido Acórdão é a controvérsia em relação aos
valores apurados pela Fiscalização (com base nas folhas de pagamento, GFIP, DIRF) e
aqueles descritos na contabilidade da Contribuinte, o que também se dá em relação aos
referidos levantamentos (J1 – FOLGAS CONVERTIDAS EM ESPÉCIE e J2 –
ABONOS CONVERTIDOS EM ESPÉCIE).
5. Dessa forma, como ambas as matérias envolvem os mesmos levantamentos,
incidindo sobre a mesma base de cálculo, apenas com a peculiaridade de que uma das
matérias está sendo discutida judicialmente, não há créditos a serem apartados no
presente processo.
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

6. Cabe ressaltar, outrossim, que o processo administrativo seguirá seu curso normal,
com a prática de todos os atos administrativos pertinentes, exceto quanto aos atos
executórios, uma vez que deverá aguardar a decisão judicial.
7. Com estes esclarecimentos, retornem os autos à EAC4/DICAT/DRF/Brasília-DF.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 11/07/2016 (fls. 2.859), o contribuinte
apresentou Embargos de Declaração em 14/07/2016 (fls. 2860 e ss), ao fundamento de omissão,
uma vez que, segundo seu entendimento, não teria havido a apreciação da matéria impugnada
“onde se demonstrava a majoração indevida das bases de cálculo tributárias”, e obscuridade
“(julgamento extra petita lastreado na apreciação de matéria diversa daquela que foi impugnada,
ou seja, se por um lado houve impugnação da formação das bases de cálculo que resultaram na
cobrança excessiva de R$ 7.237,48, por outro lado o acórdão atestou a correção do procedimento
fiscal instaurado sem traçar alguma consideração sobre os valores impugnados)”.
No R. Despacho de no 894 (fls. 2.896), o Julgador Relator não conheceu dos
Embargos por falta de previsão legal, e solicitou que a insurgência fosse conhecida pelo CARF,
o que foi acolhido pelo Presidente da Turma de Julgamento.
Cientificado do despacho, aos 21/11/2016 (fls. 3.025), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 29/11/2016 (fls. 2.910 e ss), insurgindo-se contra o lançamento e
Decisão de 1a Instância ao fundamento que:
1 – a decisão proferida no MS 2002.34.00.026604-4 impossibilita o lançamento
tributário;
2 – as verbas autuadas tem natureza indenizatória, motivo pelo qual o lançamento
não se sustenta;
3 – houve excesso no lançamento, com majoração indevida das bases de cálculo,
sendo legal e devida a revisão do lançamento.
Busca o cancelamento do crédito tributário, com o reconhecimento da nulidade da
autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Ressalta-se que a matéria apresentada nos Embargos de Declaração foi
reproduzida e inserida no presente Recurso Voluntário, e será aqui apreciada.
Ocorre que a alegação de mérito do lançamento encontra-se sob exame do Poder
Judiciário, sendo devida a aplicação da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Aplicada a Súmula CARF no 01, não se conhece da alegação de que as verbas
autuadas tem natureza indenizatória.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – a decisão proferida no MS 2002.34.00.026604-4 impossibilita o lançamento
tributário;
2 – houve excesso no lançamento, com majoração indevida das bases de cálculo,
sendo legal e devida a revisão do lançamento.
Relativamente ao item 1, insta considerar que o crédito tributário constituído
encontra-se suspenso, e seu mérito encontra-se em discussão judicial, na medida em que não há
notícias sobre o trânsito em julgado de decisão no MS 2002.34.00.026604-4, atualmente sob o no
0026542-07.2002.4.01.3400.
Como bem apontou a R. Decisão de Piso:
8. O presente processo, composto pelos autos de infração DEBCAD no 51.070.500-6
(contribuição patronal + SAT) e DEBCAD 51.070.501-4 (contribuição destinadas aos
Terceiros) tem como fato gerador o pagamento de valores a segurados empregados a
título de “folgas convertidas em pecúnia” e “abonos convertidos em pecúnia”, não
incluídos pelo Contribuinte na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
(...)
8.2. O presente lançamento, portanto, foi efetuado para prevenir a decadência, em face
da existência de ação mandamental (autos no 2002.34.00.026604-4, 16a Vara
Federal/DF), na qual se discute a incidência das contribuições previdenciárias sobre a
conversão em pecúnia de licença-prêmio, folgas e abonos, sendo determinado, em
decisão liminar, que “o impetrante proceda ao depósito do quantum correspondente até
o julgamento do mérito” (Relatório Fiscal, item 25, fl. 30).
8.3. A decisão hoje em vigor no referido mandado de segurança (sentença e acórdão) é
no sentido de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre a conversão em
pecúnia de licença-prêmio, abono-assiduidade e férias. O MS no 2002.34.00.026604-4,
conforme antes mencionado, encontra-se sobrestado no TRF 1a Região, aguardando
julgamento de recurso representativo da controvérsia no STF (Relatório Fiscal, item 30,
fl. 31).
8.4. A questão posta em discussão, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial,
diz respeito ao conceito de remuneração e à natureza jurídica das verbas pagas, bem
como à incidência de contribuição previdenciária (art. 22, I, da Lei no 8.212/91) sobre a
conversão em pecúnia de tais verbas.
8.5. As razões externadas pelo Contribuinte no mandado de segurança por ele
impetrado, conforme a petição inicial de fls. 2409 a 2448, guardam, portanto, identidade
com a tese defensiva contida na impugnação administrativa.
8.6. Por força do princípio da unidade de jurisdição (Constituição Federal, art. 5o, inciso
XXXV), a decisão administrativa estará sempre sujeita à apreciação do Poder
Judiciário, ou seja, as decisões judiciais sobrepõem-se às decisões administrativas.
8.7. Em face desse dispositivo constitucional, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (Cosit) da RFB fixou, por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT no
03, de 14 de fevereiro de 1996, a seguinte orientação:
(...)
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

8.10. Dessa forma, com a propositura da ação judicial, o Impugnante manifestou
renúncia à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição também
está sendo objeto de discussão junto ao Poder Judiciário. No pedido formulado na peça
exordial do MS no 2002.34.00.026604-4, o Contribuinte requer, expressamente, seja
afastada a incidência da contribuição previdenciária sobre a conversão em pecúnia de
licença prêmio, abono-assiduidade e folgas dos empregados do Banco do Brasil S/A
(mesmo pedido formulado na impugnação administrativa, exceto em relação à verba
“licença-prêmio”).
8.11. Logo, ao optar pela discussão judicial, o Contribuinte demonstrou ter abdicado da
instância administrativa, preferindo levar a demanda diretamente ao Poder Judiciário,
cuja decisão, afinal, prevalece sobre eventual decisão administrativa que possa vir a ser
tomada. A desistência automática de eventual recurso interposto é decorrência lógica do
exercício do direito de opção do Contribuinte, materializado na protocolização de sua
petição inicial perante o Judiciário (Lei no 6.830/80, art. 38, parágrafo único).
(...)
8.13. Portanto, uma vez proposta ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo (petição inicial do MS), pouco importa o que venha ocorrer na demanda
judicial (risco assumido pelo contribuinte).
8.14. E, uma vez que operada, em definitivo, a renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa, fica impossibilitada a retomada do julgamento administrativo. O
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, é claro: há desistência do recurso
interposto, e não suspensão:
(...)
8.15. E mais, ao deferir o depósito do quantum correspondente até o julgamento do
mérito, o Juiz a quo o fez de modo genérico, abrangendo todas as verbas mencionadas
na petição inicial (licença-prêmio, abono-assiduidade e folgas). O depósito foi efetuado,
tanto que às fls. 2634 consta petição da PGFN requerendo a conversão em renda do
depósito judicial feito nos autos do Mandado de Segurança no 2002.34.00.026604-4.
8.16. Logo, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar a referida
matéria. A instância judicial, superior e autônoma, tem prevalência sobre a
administrativa que, ao julgar a mesma matéria, além de violar a função jurisdicional, em
nada Contribuiria para a solução definitiva da lide, afeta à alçada judicante.
8.17. Importa salientar, ainda, que o lançamento é medida necessária a garantir o
interesse da Fazenda Nacional, a fim de evitar a decadência, ficando suspensa a
exigência em relação aos atos de cobrança até o implemento da condição que a
subordina, que é o desfecho das demandas judiciais.
8.18. Assim, deixo de apreciar a matéria coincidente com aquela discutida no Judiciário.
Passo, no entanto, por força do parágrafo único do art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011,
antes transcrito, a analisar a matéria impugnada distinta da debatida no processo
judicial.

Correta a fundamentação do R. Acórdão Recorrido, acolhidos seus fundamentos
como razão de decidir.
O entendimento exarado no R. Acórdão foi sumulado neste Conselho
Administrativo:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

Assim, sem razão o Recorrente.
No que diz respeito à alegação de excesso no lançamento, com majoração
indevida das bases de cálculo, extrai-se do Recurso que:

Conforme se pode perceber dos quadros acima, a injusta majoração das bases de cálculo
no valor de R$ 24.426,20 (R$ 1.337,84 + R$ 23.088,36) resultou, via de consequência,
em tributações indevidas na ordem de R$ 396,40 (folgas convertidas) e R$ 6.841,08
(abonos convertidos), totalizando o excesso na cobrança de R$ 7.237,48. Tal erro
decorreu da metodologia adotada e na importação dos valores , pela DRF, nas bases de
cálculos, merecendo a correão da autuação no particular.
Relativamente à temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
9. Da análise da impugnação juntada às fls. 2335 a 2343, verifica-se que o sujeito
passivo afirma que “os valores apurados pelo Fisco, em relação aos
documentos/relatórios fornecidos à fiscalização, apresenta divergência com os valores
descritos na contabilidade do Impugnante”, requerendo a revisão do lançamento.
9.1. Entende-se, assim, que há matéria diferenciada na impugnação administrativa, a
qual precisa ser analisada.
9.2. Extrai-se dos autos que o próprio Impugnante confirma existir divergência entre os
documentos apresentados à Fiscalização e sua escrita contábil, assim como está
claramente demonstrada a divergência entre as informações constantes das folhas de
pagamento e GFIPs, tanto que o objeto do crédito tributário em questão são
contribuições previdenciárias patronais não declaradas em GFIP pelo Autuado.
9.3. No item IX do Relatório Fiscal estão informados todos os elementos analisados no
procedimento fiscal, quais sejam, as respostas apresentadas pelo Autuado às intimações
da Fiscalização, as informações em GFIP, DIRF – Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, processos relativos a lançamentos de créditos tributários existente na RFB,
Escrituração Fiscal Digital disponível no ambiente SPED e Arquivos digitais da Folha
de Pagamento (MANAD).
9.4. Nos itens 41 e 56, tratando de “folgas” e “abonos”, respectivamente, a autoridade
fiscal informa haver localizado no arquivo de folha de pagamento entregue pelo Banco
(TIPF atendido em 27/05/2013) rubricas relacionadas à conversão em espécie de folgas
e abonos:
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

9.5. E, nas tabelas de fls. 34 e 36/37 (itens 42 e 57), a autoridade fiscal detalhou os
dados obtidos em documentos do sujeito passivo, demonstrando as rubricas, códigos e
respectivos valores, por competência, extraídos do arquivo “Rubricas e eventos com
fundamento jurídico.xlsx” entregues pelo Contribuinte à Fiscalização quando da
apresentação de Resposta ao TIF no 001/2014 (fls. 519 a 541). Também destaca o
Relatório Fiscal que no referido arquivo o Autuado informou “Conversões em espécie
não possui incidência de INSS conforme processo 2002.34.00.026604-4”, deixando de
considerar tais rubricas como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
9.6. Ora, é sabido que havendo divergências nas informações prestadas pelo
contribuinte (folhas de pagamento, GFIPs, escrita contábil) cabe à RFB, sem prejuízo
das penalidades cabíveis, lançar de ofício importância que reputar devida, tudo com
amparo na Lei no 8.212, de 1991 (art. 33, §§ 3o e 6o) e no CTN (art. 149, III e VII).
(...)
9.8. Vale ressaltar que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, cabe ao
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que, até o presente momento, não ocorreu.
9.9. Mostra-se correto, pois, o procedimento fiscal adotado, cujos fundamentos legais
encontram-se discriminados no Relatório Fiscal (fls. 22 a 48) e no Relatório de
Fundamentos Legais – FLD (fls. 9/10 e 17/18).
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir
O Recorrente alega que a base de cálculo apurada na autuação diverge daquela
possível em vista da contabilidade do Recorrente. Entretanto, não comprova documentalmente e
não demonstra o alegado erro, tão somente diferença.
Ora, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
A Autoridade Fiscal, doutro lado, valeu-se de diversos documentos e declarações
prestadas pelo Recorrente à RFB, como: GFIP, DIRF, DIPJ, Escrituração Fiscal Digital, Folhas
de Pagamento, dentre outras.
Não descrito e comprovado o alegado erro, cumpre manter a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto alegação de
que as verbas autuadas tem natureza indenizatória, por concomitância, e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728874/2014-08

Fl. 3044
DF CARF MF
Original